Tribunal: TJSP
Processo: 1007313-83.2014.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007313-83.2014.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante SIDONIO DE JESUS MARTINS, são embargados NIVALDO LINS
DA SILVA e MARIA DO CARMO ALVES LOURENÇO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007313-83.2014.8.26.0590/50000 - im
2
VOTO No 38.346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007313-83.2014.8.26.0590/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
EMBGTE.: SIDONIO DE JESUS MARTINS
EMBGDOS.: NIVALDO LINS DA SILVA E MARIA DO CARMO ALVES
LOURENÇO SILVA
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica
declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que
indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerido em face do v. aresto de fls.
891/901, que negou provimento aos recursos interpostos pelos litigantes,
em ação de indenização, fundada em contrato de locação.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que seu recurso possui o fim de prequestionamento. Aduz que o
acórdão é omisso e contraditório, pois não houve exame dos documentos
colacionados ao feito no que tange à comprovação dos valores
efetivamente suportados pelos autores, sendo acolhido a quantia
estimada pelo perito de confiança do juízo. Alega que não se pode
estabelecer que as contas de consumo e os tributos são referentes ao
período em que o imóvel esteve ocupado pelo recorrente. Diz que o
imóvel foi entregue em abril de 2012 e não houve laudo de vistoria.
Relata que o laudo pericial possui inúmeras inconsistências. Discorre
sobre a prova carreada ao feito.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007313-83.2014.8.26.0590/50000 - im
3
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada, o que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento
de todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007313-83.2014.8.26.0590/50000 - im
4
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator